Tribunal: TJES
Processo: 5000383-69.2025.8.08.0016
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000383-69.2025.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIA APARECIDA PINTO
RECORRIDO: ALMERITA LIZARDO DE SOUZA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000383-69.2025.8.08.0016

RECORRENTE: FLAVIA APARECIDA PINTO
RECORRIDO: ALMERITA LIZARDO DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DE ANIMAL. DANOS EM TELHADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando-a ao pagamento de R$ 1.975,80 a título de indenização por danos materiais oriundos de avarias no telhado da autora, supostamente causadas pelos cães de propriedade da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por julgamento
extra petita
, considerando que o rol final de pedidos da inicial constava apenas a rubrica de "danos morais"; e (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos verificados no telhado e a conduta dos animais da requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
. O pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial e do princípio da boa-fé objetiva. O equívoco na nomenclatura do pedido final trata-se de mero erro material, visto que a exordial dedicou tópico específico aos danos materiais e foi instruída com os respectivos comprovantes de despesas, fixando corretamente os limites da lide.

No mérito, embora a responsabilidade do dono do animal seja objetiva (art. 936 do CC), é imprescindível a comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do animal.

As fotografias acostadas aos autos não registram o momento dos fatos, e a prova oral revelou-se imprecisa e contraditória quanto à possibilidade de os cães acessarem o imóvel vizinho.

Ausentes provas visuais diretas ou perícia técnica que vinculem as avarias do telhado aos animais da recorrente, conclui-se que a autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), devendo a dúvida ser resolvida em favor da ré, em respeito à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade civil objetiva do dono ou detentor de animal (art. 936 do Código Civil) não afasta o ônus processual do autor de comprovar o nexo de causalidade entre a conduta do animal e o dano alegado (art. 373, I, do CPC). 2. Diante da ausência de provas diretas ou periciais e havendo prova testemunhal contraditória, a dúvida quanto à autoria dos danos resolve-se em favor do réu."

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 936;

CPC, arts. 322, § 2º, e 373, I.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
FLAVIA APARECIDA PINTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por

ALMERITA LIZARDO DE SOUZA
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 17828088):

“Desta forma,
julgo parcialmente procedente a pretensão inicial
a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais na ordem de R$1.975,80, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros a partir da citação, na forma dos artigos 405 e 406 do Código Civil e do entendimento do
STJ
(REsp 1397208/BA),
extinguindo
a relação na forma do art. 487, inciso I do CPC.”.

Em sede recursal (ID 17828090) arguindo, preliminarmente, nulidade por julgamento
extra petita
. No mérito, sustenta a inexistência de provas do dano causado por seus animais, requerendo a reforma do julgado para afastar a condenação em danos materiais.

A recorrida apresentou Contrarrazões (ID 17828095).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, concedo o benefício da Justiça Gratuita à parte recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 18165509 e seguintes).

Após análise detida do caderno processual, entendo que merece reforma o comando sentencial.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Preliminar - Da Nulidade da Sentença (Extra Petita)

Rejeito a preliminar de nulidade da sentença por alegado julgamento
extra petita
.

A recorrente sustenta que a condenação em danos materiais seria nula, uma vez que a autora teria solicitado apenas “danos morais” no capítulo dos pedidos finais da petição inicial. Todavia, tal insurgência não merece prosperar.

Conforme preconiza o art. 322, § 2º, do CPC, a interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé objetiva. No caso em tela, observa-se que a petição inicial dedica tópico específico e detalhado aos “Danos Materiais”, narrando os prejuízos sofridos no telhado e o valor despendido para o conserto, qual seja, de R$ 1.975,80 (um mil, novecentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos). Ademais, a autora instruiu a exordial com as respectivas notas fiscais e recibos de despesas, o que demonstra a clara intenção de ressarcimento.

O erro material contido no item final dos pedidos (nomenclatura equivocada) não tem o condão de anular a sentença, pois o magistrado decidiu nos limites da lide proposta e amplamente debatida em instrução. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que o pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial, e não apenas do capítulo referente aos “pedidos”.

Ausente, portanto, o vício de nulidade alegado.

No mérito,
após análise detida dos autos, entendo que assiste razão à recorrente.

A responsabilidade do dono ou detentor do animal, embora de natureza objetiva nos termos do Art. 936 do Código Civil, não dispensa a comprovação cabal do nexo de causalidade entre o que o animal teria feito e o dano suportado. No caso concreto, em que pese a narrativa da autora e a demonstração de avarias no telhado, o conjunto probatório revela-se insuficiente para atribuir a autoria dos danos especificamente aos animais da requerida.

Compulsando as provas documentais, observa-se que as fotografias anexadas limitam-se a registrar as telhas quebradas, infiltrações e a proximidade entre as residências. Todavia, não há nos autos qualquer registro fotográfico ou em vídeo que flagre os animais da requerida sobre o telhado da autora, ou praticando qualquer ato que resultasse nos prejuízos alegados.

Embora exista relato testemunhal sugerindo a possibilidade teórica de os cães saltarem para o imóvel vizinho - com a afirmação imprecisa de já ter visualizado um animal da requerida no telhado -, tal depoimento isolado não é suficiente para superar os demais relatos colhidos, que atestaram a impossibilidade física do salto (ID 17828087).

Nesse contexto, a prova oral produzida não foi capaz de demonstrar, com a certeza necessária, a autoria do dano. Reforça-se que não há nos autos qualquer registro fotográfico ou em vídeo (prova direta) que flagre os animais da requerida sobre o telhado, tampouco foi produzida prova pericial técnica apta a vincular as avarias na estrutura ao peso ou conduta dos cães, não se podendo descartar o desgaste natural ou fatores climáticos.

Diante da inexistência de prova visual direta e sendo a prova testemunhal imprecisa e contraditória - com relatos que não confirmaram categoricamente a autoria das avarias - a dúvida deve ser resolvida em favor da ré, em estrita observância ao princípio da segurança jurídica.

No sistema processual brasileiro, o ônus da prova do fato constitutivo do direito cabe à parte autora, nos termos do Art. 373, I, do CPC. Inexistindo prova flagrante, como imagens ou vídeos, ou prova técnica pericial que vincule, sem margem para dúvidas, os cães da recorrente ao dano no telhado, a reforma do julgado é medida que se impõe, com a improcedência do pedido autoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 17828088, para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de fevereiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERNANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)